Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703836-78.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUKAS ANTUNES DE AGUIAR, LL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., LL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LUKAS ANTUNES DE AGUIAR DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por LL Corretora de Seguros Ltda. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e de recurso adesivo interposto por Lukas Antunes de Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (id 73200817, 73200818, 73200822 e 73200814). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Verifico que LL Corretora de Seguros Ltda. não comprovou o preparo no ato de interposição da apelação. Ela comprovou apenas no ato de apresentação das contrarrazões (id 73200827 e 73200828). Intime-se LL Corretora de Seguros Ltda. para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator